Tribunal: TJSP
Processo: 2236462-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória fundada em cheque prescrito – Ausência de embargos monitórios – Constituição do título executivo judicial por decisão com trânsito em julgado – Fase de execução – Alegação de nulidade da decisão que reconheceu a constituição do título executivo judicial, porque não houve o depósito da via original do cheque em cartório – Impossibilidade de discutir

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória fundada em cheque prescrito – Ausência de embargos monitórios – Constituição do título executivo judicial por decisão com trânsito em julgado – Fase de execução – Alegação de nulidade da decisão que reconheceu a constituição do título executivo judicial, porque não houve o depósito da via original do cheque em cartório – Impossibilidade de discutir a questão, que deveria ter sido arguida no momento oportuno, sob pena de ofensa à coisa julgada – Ademais, no caso não havia a necessidade de depósito da via original em cartório (CPC, art. 425, VI e § 2o) - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236462-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante AMAURI
SOARES VIEIRA, é agravado OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236462-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35.360
AGRV.No: 2236462-40.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVA – 1a VARA JUDICIAL
AGTE. : AMAURI SOARES VIEIRA
AGDO. : OURO SAFRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
JUIZ PROLATOR: RENATO HASEGAWA LOUSANO
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação
monitória fundada em cheque prescrito – Ausência de
embargos monitórios – Constituição do título executivo
judicial por decisão com trânsito em julgado – Fase de
execução – Alegação de nulidade da decisão que
reconheceu a constituição do título executivo judicial,
porque não houve o depósito da via original do cheque em
cartório – Impossibilidade de discutir a questão, que deveria
ter sido arguida no momento oportuno, sob pena de ofensa à
coisa julgada – Ademais, no caso não havia a necessidade
de depósito da via original em cartório (CPC, art. 425, VI e
§ 2o) - Decisão mantida – Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
117/118, dos autos de origem, a qual indeferiu a gratuidade processual e rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o Executado ao pagamento de
honorários advocatícios em 10% do débito exequendo (R$58.747,61 em julho de
2020).
Sustenta o Agravante a nulidade da decisão que, em ação
monitória, havia constituído o título executivo judicial. Aduz que era necessário o
depósito do título de crédito original em cartório, considerada a possibilidade de
endosso. Pede provimento.
Recurso tempestivo, indeferida a tutela recursal de urgência.
O preparo foi recolhido após ser mantido o indeferimento do
benefício da gratuidade processual (fls.13/15).
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236462-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A ação monitória havia sido instruída com cópia digitalizada
da via original do cheque prescrito (fls. 23/24, autos da monitória).
O Réu não ajuizou embargos monitórios, tampouco recorreu
da decisão que reconheceu a constituição do título executivo.
Agora, na fase de execução, alega que a via original do cheque
deveria ter sido depositada em cartório.
Não é possível reconhecer a alegada nulidade, não se
divisando a ocorrência de circunstância que pudesse superar a inércia do Agravante
para o ajuizamento de embargos monitórios ou para a interposição de recurso em
face da decisão que constituiu o título executivo.
A questão foi proposta após o trânsito em julgado da decisão
que reconheceu como constituído o título executivo, sendo inviável a sua análise
porque implicaria em ofensa à coisa julgada.
Consoante precedente deste Egrégio Tribunal, versando sobre
questões arguidas em fase de execução de ação monitória:
“A agravada moveu ação monitória em relação ao agravado,
tendo sido constituído o título executivo judicial que reconheceu o valor devido à
agravada e o pagamento de apenas duas parcelas, não todos os que foram
alegados nos embargos monitórios. Iniciado o procedimento de cumprimento do
julgado, o réu, então executado, repetiu as alegações feitas nos embargos
monitórios. O agravo não prospera. Transitada em julgado a sentença, consideram-
se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que o agravante poderia
opor à rejeição do pedido. Assim, não é possível ao agravante discutir, no
cumprimento da sentença que já transitou em julgado, matérias relativas à sua
responsabilidade pelo pagamento da dívida, sob pena de ofensa à coisa julgada
(arts. 474 do CPC/73 e 508 do CPC/2015). Observa-se que não versa a
impugnação sobre fatos supervenientes à formação do título executado, o que
permitiria a discussão durante a execução.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2207992-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020).
Em sentido convergente, julgado desta 38a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236462-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação
monitória. Ausência de apresentação de embargos. Constituição
do título executivo judicial. Impossibilidade de rediscussão da
matéria relativa aos embargos, sob pena de ofensa à coisa
julgada material. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120080-61.2020.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro:
18/09/2020).
Ainda que assim não fosse, não havia a necessidade de
depósito da via original do cheque em cartório.
Conforme o Estatuto Processual (g.n.):
“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
(...)
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento
público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus
auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e
seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por
advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.
(...)
§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo
extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá
determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”
Vale mencionar precedente deste Egrégio Tribunal:
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e condenou os
excipientes ao pagamento de verba honorária. Regularidade do
título digitalizado, de acordo com a Lei 11.419/06 e artigo 425 do
CPC, sem necessidade de depósito do original em cartório.
Ausência de impugnação da autenticidade. Faculdade do
magistrado de primeiro grau de solicitar o original, na hipótese de
dúvida sobre a idoneidade do documento ou impugnação
específica da autenticidade, que não ocorreram. Descabimento da
condenação dos excipientes no pagamento de verba honorária
em razão da rejeição da exceção de pré-executividade. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236462-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099887-93.2018.8.26.0000;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 20/08/2018).
Dessa forma, diante da cópia digitalizada do original, o
depósito do cheque prescrito em cartório somente seria necessário se houvessem
circunstâncias que justificassem a medida, do que aqui não se cogita.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“Embora possível a determinação de depósito dos títulos
extrajudiciais em cartório, no presente feito, os títulos não se
apresentam como títulos executivos no feito, pois fulminados
pela prescrição, valendo apenas como prova da obrigação de
pagamento, sem a força executiva, de modo que a exigência
mencionada não se faz necessária. A necessidade da juntada do
título original se justifica como medida de segurança, para
evitar a execução ou ajuizamento de outra ação de cobrança
baseada no mesmo título, ante sua possível circulação, o que não
ocorre com o título que serve de fundamento para a presente
monitória, pois, como mencionado, os cheques já estão
prescritos, perdendo, portanto, a características da circulação,
independente da origem. Neste contexto, os cheques na ação
monitória, se apresentam como prova escrita que permite o
órgão julgador deduzir a existência do direito postulado”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253547-73.2019.8.26.0000;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
17/02/2020).
Por esses fundamentos, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários para 12% sobre o débito exequendo, nos termos do art. 85, § 11, do
Estatuto Processual.
Mário de Oliveira
Relator